Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709803-23.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA AGRAVADO: GABRIEL CEPEDA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por O BASTIDOR – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA contra a r. decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0710469-21.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada por GABRIEL CEPEDA GONÇALVES, para determinar à parte requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a remoção do texto jornalístico veiculado no endereço virtual (link)“https://obastidor.com.br/economia/com-aval-do-governo-paulista-8446”, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras providências que eventualmente se fizerem necessárias para coibir o eventual descumprimento da determinação judicial. Em suas razões recursais (ID. 69886344), o agravante alega que as matérias discutidas no processo originário não decorrem de conteúdo inverídico ou mal apurado, bem como não há “conduta violenta” ou representativa de ofensa direta aos direitos da personalidade do agravado e de seus familiares. Aduz que a notícia não faz nenhuma afirmação leviana ou de sua própria lauda, e que todos os pontos noticiados se sustentaram na denúncia do Ministério Público, nos autos do processo n. 5000085-59.2020.4.03.6181, bem ainda em documentos oficiais, fontes e depoimentos de investigadores. Acrescenta que não é o único veículo de notícias que menciona o suposto envolvimento da família do agravado com o PCC, e que toda a cadeia de fatos articulados, ainda que não tenham sido enquadrados como crime “em razão de diversas nuances técnicas”, não deixam de ter existido. Assevera que a publicação ocorrera sem a versão dos fatos concedida pelo agravado, uma vez ele não demonstrou interesse em conceder entrevista. Afirma o desinteresse de macular a honra, imagem ou reputação do agravado e de seus familiares, de forma que não seria possível verificar qualquer abuso no direito de noticiar, sobretudo por se tratar de fato relevante e de inegável interesse público. Fundamenta que a r. decisão agravada, que determinou a retirada do conteúdo, é medida extrema e desproporcional, que desrespeita a decisão proferida pelo STF na ADPF 130, que revogou integralmente a Lei n. 5.250/1967. Alega que, como canal de notícias, estaria sendo vítima de censura, uma vez que não apresentou animus de ofender, difamar ou injuriar, apenas tendo narrado os fatos como eles são. Postula a observância de que não há ato ilícito na divulgação dos fatos na forma que ocorreram, e que deve prevalecer o princípio da liberdade da imprensa. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a r. decisão agravada, indeferir a tutela de urgência postulada na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 69887909). Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69969317, indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao fundamento da ausência da probabilidade de provimento do recurso. No momento, consoante ofício de ID. 70328912, a Secretaria da 22a Vara Cível de Brasília informou quanto à prolação de sentença pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 230555808), no dia 26/03/2025, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, com apreciação do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de processo Civil, e julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para determinar a exclusão a postagem veiculada pelo endereço virtual https://obastidor.com.br/economia/com-aval-do-governo-paulista-8446, abstendo-se de reproduzir seu conteúdo. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse processual em relação à pretensão de reforma da decisão que apreciou a tutela de urgência. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 12:25:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora